Tribunal: TCU
Processo: 031.174/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11275/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 031.174/2020-5 (REFORMA) 1.1. Interessados: Adelmo Antonio de Souza (XXX.333.704-XX); Adenilton Cortes Bernardo (XXX.502.997-XX); Fernando Cesar Diogo de Alcantara (XXX.031.947-XX); Francisco dos Santos Ferreira (XXX.011.507-XX); Jorge Mesiano Savastano (XXX.733.737-XX); Mauricio Casagrande (XXX.240.237-XX); Nelson Cangellar Junior (XXX.429.858-XX); Regina Coeli Aiex Santos e Silva (XXX.774.717-XX); Voltaire Spencer Carlos Magno Silva (XXX.043.667-XX); Wilson Luiz Vieira Villela (XXX.476.727-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho, em substituição ao Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.